Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706291-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: L. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECÉM-NASCIDO. 1. Correta a decisão que defere tutela de urgência em favor de segurado de plano de saúde, se restou sumariamente demonstrada a verossimilhança das alegações a respeito da situação de emergência da internação ao qual se submeteu o paciente, sobretudo pelo relatório médico juntados aos autos. 2. A legislação prevê cobertura obrigatória pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento do período de carência previsto em contrato. Firmou-se o entendimento, ademais, de que é abusiva a limitação da cobertura às primeiras doze horas, a despeito das alegações da Agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 14, § 3o, 51, inciso IV, 54, § 3o, todos do CDC, 12, inciso V, alínea “b”, inciso VI, 16, inciso VI, 10, § 4o, 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998, 3o da Lei 9.961/2000, e 373, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra o reconhecimento do dever de custeio de internação hospitalar sem que tenha sido cumprido o prazo de carência contratual. Argumenta que a exigência do cumprimento de carência para internação não configura ato ilícito, uma vez que prevista no contrato, acrescentando que não houve negativa de atendimento ambulatorial de emergência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348 (ID Num. 49879199 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14, § 3o, 51, inciso IV, 54, § 3o, todos do CDC, 12, inciso V, alínea “b”, inciso VI, 16, inciso VI, 10, § 4o, 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998, 3o da Lei 9.961/2000, e 373, inciso I, do CPC, pois “nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AREsp n. 2.355.900/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “no caso, restou sumariamente demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pela Autora de que necessitou de internação em leito de UTI Neonatal, por ter nascido prematura com complicações cardíacas e comprometimento do sistema respiratório” (ID Num. 48966791 - Pág. 3) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 e OAB/PE 52.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017